Tribunal: CARF
Processo: 10480.900123/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900123/2011-10
ACÓRDÃO
1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
PER/DCOMP.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS DOS SISTEMAS DA RFB. PROVA DO IRRF.
SÚMULA CARF No 143. MEIOS DE PROVA. RETORNO À DRF.
A existência de inconsistência entre informações extraídas dos sistemas da
própria Administração Tributária afasta a presunção de certeza dos dados
utilizados no despacho decisório, impondo a reavaliação do direito
creditório à luz do princípio da verdade material.
A comprovação do imposto de renda retido na fonte não se restringe à
apresentação de informes de rendimentos, sendo admitidos outros meios
de prova idôneos, inclusive aqueles oriundos de sistemas oficiais da Receita
Federal.
Verificada a necessidade de apreciação do conjunto fático-probatório à luz
do direito superveniente consubstanciado na Súmula CARF no 143, impõe-
se o retorno dos autos à DRF de origem para análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem
homologação imediata da compensação.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado
para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do
direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 80 e n.o 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, devendo o rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos
acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 07 de maio de
2025, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, o
fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 1001-003.843, com sua
ementa abaixo transcrita:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
3
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de PER/DCOMPs -
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação, há que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens que
servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”.
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
329/334.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
4
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 05.12.2017, e-fls.
246, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 02.01.2018, e-fls. 247/253, aduzindo o que
segue:
A Recorrente entregou, por via eletrônica, em 20/03/2007, Declaração de
Compensação de fls. 6/19 (PER/DCOMP n° 39259.64483.200307.1.J7.02-6584),
que contém o demonstrativo do crédito, na qual pleiteia o reconhecimento de
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao| ano-calendário de 2006, no
valor original de R$ 827.884,80, e a compensação de débitos nesta DCOMP e nas
01887.54301.300307.1.3.02-5400 e 36530.87109.170407.1.3.02-6708.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fls. 30/35,
homologando parcialmente as compensações declaradas na DCOMP n°
01887.54301.300307.1.3.02-5400
e
não
homologando
as
compensações
declaradas na DCOMP n° 36530.87109.170407.1.3.02-6708.
Inconformada com Despacho Decisório acima mencionado, que trata do Imposto
de Renda, a Recorrente opôs manifestação de inconformidade, julgada
improcedente sob o fundamento de que não houve a demonstração do IRPJ
retido na fonte. Assim constou do acórdão:
"O sujeito passivo, erroneamente, declarou como créditos na DCOMP, no campo
"valor utilizado para compor o saldo negativo do período", o valor de
R$827.884,80, possivelmente por ter entendido que seria suficiente apenas
informar créditos no valor do saldo negativo declarado. Dos créditos informados i
na DCOMP, a autoridade fiscal confirmou um total de R$ 783.697,73, sendo R$
14.523,14 de IRRF, R$ 568.107,70 de pagamentos e R$ 201.066,89 de estimativas
compensadas não confirmando apenas o montante de IRRF no valor de R$
44.187,07 (R$ 58.710,21-R$ 14.523,14).
Em sua peça de defesa o contribuinte não alegou esse seu erro no preenchimento
da DCOMP. Limitou-se a afirmar que possuía os créditos suficientes para fazer
frente ao saldo negativo pleiteado, tendo apresentado um demonstrativo de fl.76
onde discrimina as parcelas de crédito que, deduzidas do IR devido de R$
130.207,96, gerariam o saldo negativo de R$ 827.600,71. Dentre essas parcelas,
informa o valor de R$ 201.598,28, como estimativas compensadas, o valor de R$
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
5
568.107,70, como pagamentos efetuados, ambos integralmente confirmados pelo
SCC, e o valor total de R$ 188.102,69 de IRRF (R$ 141.802,22+R$ 44.866,34+R$
1.434,13).
É justamente em relação ao valor de IRRF que reside^ discordância levantada pela
autoridade fiscal, inclusive minuciosa análise do crédito do IRRF que acompanhou
o DD às fls.31/32. A uma, pois o contribuinte declarou apenas R$ 58.710,21 na
DCOMP, e a duas, pois o SCC confirmou, nos sistemas informatizados da RFB,
apenas RS 14.523,14 dos RS 58.710,21 declarados.
O interessado apresentou às fls. 77/220 cópias da DIPJ das DCOMP e
comprovantes dos pagamentos das estimativas.
Não apresentou os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica - IRRF do ano calendário 2006,
para atestar o montante de R$ 188.102,69 de IRRF que informou em seu
demonstrativo de fl.76.
Numa tentativa de se buscar a verdade material dos fatos em litígio, pesquisamos
tais informações no sistema da RFB que controla as declarações das fontes
pagadoras de rendimentos e do IRRF correspondente. Nessa pesquisa, em que o
contribuinte figura como beneficiário de rendimentos de Pessoas Jurídicas e de
Fundos, identificamos no sistema Dirf que as fontes pagadoras declararam um
montante total de R$ 88.615,11 como IRRF para o ano de 2006, muito distante
dos R$ 188.102,69 demonstrados pelo contribuinte (...)".
II-DO DIREITO
Ao contrário do que consta no v. acórdão prolatado, com o objetivo de tornar
cristalina a certeza do crédito informado, a Recorrente já apresentou documento
de fls. 76, dos autos, que demonstra o total de créditos regularmente informados,
comprovando o IRRF do ano calendário 2006, no montante de R$ 188.102,69.
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.843, de 07.05.2025, e-fls. 259/268, o que segue:
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO por negar provimento ao Recurso voluntário e não reconhecer nenhum
direito creditório.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
6
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO
SE TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS
TUDO TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem. Em
face do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de pronto a
existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. No dispositivo do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual
preliminar? Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Não há referência
alguma a qual preliminar foi suscitada pelo recorrente ou se se trata de
preliminar suscitada de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Debruçando minuciosamente sobre o Recurso Voluntário, não vislumbro nenhum
argumento acerca de eventual preliminar ou não, portanto, deixo de tecer qualquer elucidação a
respeito da matéria.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
7
Quanto ao mérito, a lide é em relação ao valor de IRRF pois a contribuinte declarou
apenas R$ 58.710,21 na DCOMP, tendo o Despacho Decisório, bem como a decisão de primeira
instância confirmado, nos sistemas informatizados da RFB, apenas R$ 14.523,14 dos R$ 58.710,21
declarados.
Pois bem! O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou ressarcimento, pode
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, na forma da legislação de
regência. A partir de 01.10.2002, a compensação passou a ser formalizada mediante declaração,
por meio do PER/DCOMP, instrumento que delimita a extensão da análise do direito creditório
alegado, ficando a extinção do crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação
(art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c arts. 165, 168, 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional).
Posteriormente, estabeleceu-se que a declaração de compensação constitui
confissão de dívida quanto aos débitos indevidamente compensados, sendo instrumento hábil à
sua exigência, bem como que o prazo para homologação tácita é de cinco anos contados da
entrega da declaração. O procedimento submete-se ao rito do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O reconhecimento do direito creditório pressupõe a comprovação da liquidez e
certeza do indébito, mediante exame acurado dos elementos contábeis, fiscais e documentais que
lastreiam a escrituração do contribuinte, a qual, quando mantida em conformidade com a
legislação, faz prova a seu favor dos fatos nela registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional
e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Instaurada a fase litigiosa, incumbe à Recorrente demonstrar, de forma inequívoca,
a existência do crédito alegado, trazendo aos autos os elementos probatórios necessários à
comprovação de suas alegações, nos termos do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Em se
tratando de compensação, exige-se crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal rege-se pelo princípio da verdade
material, cabendo à Administração Tributária, inclusive de ofício, a obtenção de elementos
constantes de seus próprios sistemas, quando relevantes à solução da controvérsia.
No caso dos autos, como dito alhures, a controvérsia reside na comprovação do
crédito de IRRF informado em PER/DCOMP, tendo a autoridade fiscal homologado parcialmente a
compensação sob o fundamento de que apenas o montante de R$ 14.523,14 estaria confirmado
nos sistemas informatizados da RFB.
A decisão de primeira instância manteve tal entendimento, com base em consulta
ao sistema DIRF, que indicaria valor inferior ao declarado pela Recorrente, senão vejamos:
O interessado apresentou às fls.77/220 cópias da DIPJ, das DCOMP e
comprovantes dos pagamentos das estimativas. Não apresentou os
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
8
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte – Pessoa Jurídica .IRRF do ano calendário 2006, para atestar o montante
de R$ 188.102,69 de IRRF que informou em seu demonstrativo de fl.76.
Numa tentativa de se buscar a verdade material dos fatos em litígio, pesquisamos
tais informações no sistema da RFB que controla as declarações das fontes
pagadoras de rendimentos e do IRRF correspondente. Nessa pesquisa, em que o
contribuinte figura como beneficiário de rendimentos de Pessoas Jurídicas e de
Fundos, identificamos no sistema Dirf que as fontes pagadoras declararam um
montante total de R$ 88.615,11 como IRRF para o ano de 2006, muito distante
dos R$ 188.102,69 demonstrados pelo contribuinte, como abaixo se observa:

Todavia, consta dos autos, as e-fls. 166, relatórios extraídos do próprio sistema da
Receita Federal (“Fontes Pagadoras – DIRF – Rendimentos e IRRF”), bem como na e-fls. 275,
emitidos em diferentes momentos (2011 e 2025), os quais apontam valores substancialmente
superiores, bem como a existência de fontes pagadoras não consideradas pela autoridade
julgadora, vejamos:

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
9
Verifica-se, assim, a existência de divergência relevante entre informações
oriundas da própria base de dados da Administração Tributária, o que compromete a
confiabilidade do fundamento utilizado para a homologação parcial do crédito.
Convém salientar que há precedentes proferidos pela 1a CSRF/CARF no sentido de
que na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência, nos
termos do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023 e do art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-006.680, de
09.08.20235, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO
DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.
Voto [...]
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
10
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
11
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência à
mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da
antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a
parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos,
qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também
nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de competência na base
de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em
momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a
correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta
retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
12
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Neste mesmo sentido consta no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.237, de
03.12.2024, restou pacificado (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Não se pode, porém, restringir a comprovação do IRRF à apresentação de informes
de rendimentos, sendo admissível a utilização de outros meios de prova, inclusive aqueles
oriundos dos próprios sistemas da Administração.
No entanto, embora os elementos trazidos pela Recorrente sejam “suficientes”
para infirmar a premissa adotada pela autoridade fiscal, no sentido de que o crédito estaria
limitado ao valor reconhecido, também é certo que a divergência existente entre os dados
constantes dos sistemas da RFB impede a formação de convicção segura quanto ao montante
efetivamente devido.
Assim, o conjunto probatório não autoriza nem a manutenção integral da glosa,
nem o reconhecimento imediato do crédito no montante pleiteado, impondo-se solução que
prestigie a verdade material e assegure a correta apuração dos fatos.
Nessas circunstâncias, evidencia-se a possibilidade de formação de indébito, mas
sem que haja, neste momento, elementos suficientes para a homologação da compensação,
sendo necessária a reanálise do direito creditório à luz do conjunto probatório completo e dos
dados corretos extraídos dos sistemas da Administração.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.277 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
13

3. Da conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações da Súmula CARF no 80 e n.o 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, devendo o
rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 348
DF CARF MF
Original